Tribunal: TJMT
Processo: 1044846-70.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044846-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CARINA GOUVEA SADDI - CPF: 717.635.381-68 (RECORRENTE), BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), GILDA NIZE GOUVEA - CPF: 531.951.591-04 (RECORRENTE), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. ARGUIÇÃO DE HOTEL COM ESTRUTURA DIFERENTE DA OFERTADA NO SITE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

1.

O vídeo colacionado não comprova as condições precárias de manutenção do hotel e a disparidade entre as fotos apresentadas na internet e a realidade.

2.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

CARINA GOUVEA SADDI e GILDA NIZE GOUVEA em face de sentença, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial
, sob o fundamento de que “
os documentos acostados não comprovam o nexo causal entre a doença da Autora e as condições do local de hospedagem
”.

As recorrentes requerem a reforma da sentença, a fim de que seja dada procedência a pretensão inicial, alegando que não foi realizado nenhum reembolso às recorrentes e que as provas presentes no processo evidenciam que o “ar condicionado estava pingando e que o quarto estava com as paredes mofadas,
tanto que juntou os extratos do atendimento médico e compra de remédios”. Ao final, requer o provimento do recurso para condenar a recorrida a restituir os valores despendidos pela reserva, medicamentos e consulta no valor de R$ 682,59 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023